Tribunal: TJES
Processo: 5016246-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016246-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016246-16.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 02 de março de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dilação do prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Permanecem presentes os elementos que justificam a manutenção da segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta – disparo de arma de fogo fatal em decorrência de uma colisão de trânsito – e pela acentuada periculosidade social do agente, demonstrada por registros criminais pretéritos.

A aferição de excesso de prazo não se restringe à mera soma aritmética dos prazos legais, mas submete-se a um juízo de razoabilidade, que considera a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

O trâmite processual revela particularidades que afastam a alegação de desídia judicial, como a necessidade de realização de múltiplas audiências de instrução e o cumprimento de diligências.

A instrução processual, formalmente encerrada em 1º de outubro de 2024, teve o andamento postergado por diligência complementar requerida pela própria defesa, consistente na expedição de ofício a uma unidade hospitalar.

A demora no cumprimento da diligência requerida pela defesa decorre de omissão do hospital em responder ao ofício judicial, reiterado por duas vezes pelo juízo, o que afasta a alegação de inércia do Poder Judiciário.

Com o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes do agente.

A contagem dos prazos processuais submete-se ao princípio da razoabilidade, não caracterizando constrangimento ilegal a demora justificada pela complexidade do caso e por atos da defesa.

A paralisação do feito decorrente da demora de terceiros em cumprir diligência solicitada pela defesa não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Encerrada a instrução criminal, considera-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 319 e art. 402 do Código de Processo Penal; art. 64, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 52 do STJ; STJ, AgRg no HC n. 620.697/BA; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ; STF, RE 593.818/SC; TJES, HC nº 5008413-15.2023.8.08.0000; TJES, HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000; TJES, HC nº 5011953-08.2022.8.08.0000; TJES, HC nº 5018116-33.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016246-16.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CHRISTIAN MALTA SANTOS

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001687-72.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 02/3/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II
e
IV, do Código Penal, e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa, alegando que
o
paciente se encontra preso preventivamente desde 02 de março de 2022, ultrapassando, de forma desproporcional, o prazo legal para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Argumenta, ainda, que o atraso processual
decorre
exclusivamente de fatores imputáveis ao aparelho estatal, como a redesignação de audiências e o não cumprimento de diligências, rechaçando qualquer contribuição defensiva para a morosidade.

Ao final, pleiteia a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com expedição imediata do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a flexibilização da Súmula n.º 52, do STJ, em razão do constrangimento ilegal gerado pelo excesso de prazo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16217299).

Informações prestadas no ID 16319409.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 16423222).

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 02 de março de 2022, nas proximidades do Apart Hospital, no Município da Serra, o paciente, após seu veículo ser abalroado na traseira pelo automóvel conduzido pela vítima, Marcelo Elias de Souza, e após um desentendimento de trânsito, teria desferido um disparo de arma de fogo que atingiu fatalmente o ofendido. Em diligências posteriores, foram apreendidos com o paciente um revólver calibre .38 e, em sua residência, uma espingarda calibre 12, munições e entorpecentes.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Primeiramente rememoro que a
eg. Segunda Câmara Criminal já enfrentou outros
habeas corpus

ref
erentes ao caso:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Alega-se ausência de fundamentação nas decisões subsequentes, por meio das quais fora preservada a prisão preventiva. No entanto, a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar. 2. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando o tempo de prisão preventiva confrontado com a gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva (possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
3. Habeas Corpus denegado.
(HC nº 5008413-15.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em
15/12
/202
3
)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO É DETERMINANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. No caso vertente, somente as provas relativas ao suposto tráfico de drogas foram obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sendo totalmente independentes dos elementos de prova concernentes ao homicídio, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal). Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas, não haveria integral anulação do feito, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes. 2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os
registros criminais pretéritos do paciente. 3. Caso em que o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que, além de portar arma de fogo de maneira ilícita, ainda fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima, após uma simples colisão traseira, efetuando o disparo fatal, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto, o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.
4. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à reincidência, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes, tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150). Pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não a data do trânsito em julgado.
5. Habeas Corpus denegado
.” (HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Relª. Desª. Substª.: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado em 18/5/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente Habeas Corpus, a defesa suscita a tese de “legítima defesa de terceiro”, para demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, exatamente a mesma tese que já fora enfrentada na impetração anterior, já transitada em julgado (nº 5002171-74.2022.8.08.0000). 2. O passar do tempo entre as impetrações não é suficiente para justificar a renovação do debate técnico-jurídico, e, da mesma forma, o simples fato de o paciente alterar sua defesa técnica não consubstancia modificação substancial no cenário, a ponto de derrogar os fundamentos que compõem a coisa julgada – vale ressaltar, produzida dentro dos limites cognitivos inerentes ao Habeas Corpus.
3. Recurso a que se nega provimento.
” (HC nº 5011953-08.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Rel. Des. Subst.: Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 15/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
(...)
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, tais como o disparo fatal de arma de fogo em uma discussão banal e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais pretéritos. Não se constata excesso de prazo ilegal, pois o tempo de prisão preventiva, ainda que considerável, é compatível com a complexidade do feito e os trâmites processuais, que incluíram a realização de diversas audiências e diligências, sem desídia do Judiciário ou da acusação. Encerrada a instrução criminal em 01/10/2024, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ, segundo o qual a conclusão da instrução supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo. É entendimento pacífico do STJ que a aferição do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade, levando em conta fatores como a complexidade do caso, o comportamento dos litigantes e a atuação do juízo processante. A manutenção da prisão preventiva está amparada em elementos concretos e autônomos que justificam a necessidade da medida, independentemente de eventuais nulidades de provas relativas ao tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
(HC
5018116-33.2024.8.08.0000,
Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 18/12/2024).

Destaco
que
permanecem
presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente,
em especial o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada e pela acentuada periculosidade social do agente. Consoante já destacado em decisões anteriores proferidas por esta egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça, o
modus operandi
– consistente no disparo fatal de arma de fogo em decorrência de uma banal colisão de trânsito – revela ousadia e completo desprezo pela vida humana.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, fundamento central para a garantia da ordem pública, encontra-se solidamente amparado nos registros criminais pretéritos do paciente, circunstância que, somada à gravidade do fato, eleva sobremaneira o perigo de que, em liberdade, volte a delinquir. Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se, por ora, insuficiente e inadequada.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
entendo prudente tecer um breve relato
quanto à
tramitação do feito.

No presente caso, embora o paciente se encontre preso desde março de 2022, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial. Conforme se observa do acórdão proferido no HC nº 5018116-33.2024.8.08.0000 e da decisão no HC nº 994560-ES, o feito demandou a realização de múltiplas audiências de instrução, não se verificando paralisação injustificada.

Ademais, a instrução processual foi formalmente encerrada em 1º de outubro de 2024, momento em que a própria defesa requereu a realização de diligência complementar na fase do art. 402 do CPP, o que, por si só, contribuiu para o elastério temporal.

Ressalte-se, por fim que, consoante consta nas informações prestadas pela autoridade coatora,
“
a atual paralisação do feito não pode ser creditada à ineficiência da Serventia ou a qualquer omissão deste Juízo. Conforme o próprio requerimento indica, a instrução criminal foi formalmente encerrada em 01 de outubro de 2024, com o interrogatório do réu. O processo permanece pendente do cumprimento de uma única diligência

(encaminhamento de ofício ao Apart Hospital) e a subsequente apresentação das alegações finais. A demora no prosseguimento do feito se deu, na verdade, em razão da omissão do Hospital Vitória Apart em responder o ofício requisitado por este Juízo. Importa consignar que a solicitação de informações à referida unidade hospitalar já foi reiterada por duas vezes, na tentativa de dar andamento à fase de diligências (IDs 62852767 e 69647201). Não há, portanto, que se falar em desídia do Judiciário”.

Diante de tal demora para a efetivação da diligência requerida pelo réu, a defesa, n
o ID 69249045
dos autos em referência
,
desistiu da prova, razão pela qual, em 03/10/2025,
foi proferida decisão indeferindo o pedido libertário da defesa, bem como intimando as partes para oferecerem Alegações Finais.

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" , verbete este cuja aplicabilidade ao caso foi expressamente reconhecida tanto por esta Corte quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, embora o trâmite processual seja longo, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, tendo o juízo de origem, conforme decisão recente, determinado a intimação das partes para o oferecimento de Alegações Finais, o que demonstra o impulso processual e a busca pela conclusão do feito.

Não se vislumbra,
assim,
desídia do Magistrado condutor, que proferiu as decisões necessárias ao impulso processual, não havendo evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)